Tribunal: TJMT
Processo: 1021557-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021557-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (RECORRENTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - CPF: 247.977.398-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - VÍCIO DO PRODUTO (CÔMODA FRALDÁRIO) – PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – TESE DE MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO VICIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A entrega de produto defeituoso e com avarias enseja a troca ou devolução do valor do produto. Não havendo solução administrativa com a devolução do valor pago, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, sendo acertada a sentença que determinou a restituição do valor pago e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a
ressarcir o valor pago
pelo produto defeituoso

e a pagar indenização por dano moral por vício do produto e falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS
em desfavor da
LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
para
CONDENAR
a Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de
R$ 525,58 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos),
corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso, bem como
CONDENAR
a

Reclamada

a reparar a parte Reclamante em
danos morais
na importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1o), contados da data da citação.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento de que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral foi excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovado o vício do produto (cômoda fraldário) que fora entregue com avarias (peças quebradas e amassadas), conforme fotos acostadas aos autos, bem como comprovada a falha do serviço em não proporcionar a restituição do valor pago
(
R$ 525,58)
, o que somente ocorrerá em razão da sentença proferida.

O defeito apresentado no produto é incontroverso nos autos.

A despeito da tese recursal de que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, verifico que a promovente adquiriu o produto e o recebeu defeituoso, com diversas avarias conforme se constata nas fotos carreadas aos autos e mesmo tentando a solução administrativa não teve a devolução do valor pago após o pedido de cancelamento da compra.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A entrega de produto defeituoso pelo fornecedor, sem solução administrativa, troca do mesmo ou a devolução do valor pago, enseja o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

No que toca ao valor da indenização por dano moral, este deve ser mantido, pois fora fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021